Tribunal: TCU
Processo: 013.510/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensões militares deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensões militares deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as pensões militares instituídas pelos Srs. Alexandre de Abreu Alves, Alexandre dos Santos Silva e Alfredo Gonçalves, determinando o registro dos atos de números 10714944-08-2013-000425-0 (peça 2), 10714944-08-2011-000648-6 (peça 3), 10714944-08-2014-000615-8 (peça 4) e 10714944-08-2014-000618-2 (peça 5); 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, adote medidas para rever o pagamento do Benefício de Prestação Continuada previsto na Lei 8.742/1993, concedido à Sra. Maria de Nazaré Souza Gonçalves, (CPF: XXX.511.702-XX), encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, informações acerca das providências tomadas pela autarquia; 9.3. restituir os autos à Sefip para que retifique, no Sistema e-Pessoal, o nome das Sras. Débora Gonçalves Jimenes e Suely Gonçalves de Almeida para, respectivamente, Débora Ferreira Gonçalves Monteiro e Suely Ferreira Gonçalves.